Tribunal: TJDFT
Processo: 0743700-13.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2023-10-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Número do processo: 0743700-13.2023.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: ANDRE LUIZ DE PAIVA CARMO IMPETRANTE: FERNANDA PACHECO SERPA AUTORIDADE: JUÍZO DO JUIZADO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DO RECANTO DAS EMAS DECISÃO Cuida-se de Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado por FERNANDA PACHECO SERPA em favor de ANDRE LUIZ DE PAIVA CARMO (paciente) em face da decisão proferida pelo Juízo da Vara Criminal da Comarca de Santo Antônio do Descoberto/GO (Id 173607668 dos autos de origem), no processo n.o 0708631-57.2023, que converteu a prisão em flagrante do paciente em preventiva. Em suas razões (Id 52319767), a impetrante narra que o paciente foi preso em flagrante como incurso nos artigos 140, 147 e 129 do Código Penal, no contexto da Lei n.o 11.340/2006. Defende que o Auto de Prisão em Flagrante foi lavrado por autoridade incompetente, assim como era incompetente o magistrado que conduziu a audiência de custódia, porquanto ambos da cidade de Santo Antônio de Descoberto/GO, enquanto os fatos ocorreram na cidade de Recanto das Emas/DF. Argumenta que a decisão que decretou a preventiva apenas analisou de modo abstrato e genérico a presença de eventuais requisitos, sem qualquer fundamentação válida. Defende ser plenamente admissível o monitoramento eletrônico do paciente, sendo a prisão como ultima ratio. Requer, liminarmente, a concessão da ordem para que o paciente seja colocado imediatamente em liberdade. Alternativamente, pleiteia que seja substituída a prisão por monitoramento eletrônico. No mérito, postula a confirmação da liminar. É o relatório. Extrai-se dos autos que o paciente foi preso em flagrante pelos delitos tipificados nos artigos 140, 147, 163, e 129, § 9o, todos do Código Penal, c/c Lei n.o 11.340/2006, em 05/09/2023, nos termos do Auto de Prisão em Flagrante lavrado pela 1a Delegacia Distrital de Polícia de Águas Lindas/GO (Id 52319769, p. 6/30). Em sede de Audiência de Custódia, a prisão em flagrante foi convertida em preventiva, sob os seguintes fundamentos (Id 52319771, p. 1/6): “1) DA HOMOLOGAÇÃO DO FLAGRANTE Da análise do auto de prisão em flagrante do custodiado, notadamente o termo de depoimento do condutor, nota-se que esta foi preso em situação de flagrância logo após lesionar sua sogra, injuriar e ameaçar sua excompanheira, bem como danificar o imóvel onde elas residem, presente a hipótese prevista no art. 302, inciso II, do Código de Processo Penal. Ademais, constata-se que foi colhido o depoimento do condutor, de uma testemunha, das vítimas, bem como realizado o interrogatório do flagrado, expedida, ainda, a nota de culpa dentro do prazo de 24 horas da prisão e comunicada a prisão em flagrante à autoridade judicial. No presente caso, não vislumbro, de plano, irregularidade formal ou material que possam macular a peça, razão pela qual HOMOLOGO o flagrante, porquanto atendidos os requisitos legais. 2) DA CONVERSÃO DA PRISÃO EM FLAGRANTE EM PREVENTIVA Superada a questão da homologação do flagrante, passo a apreciar a necessidade ou não da manutenção da prisão provisória, na forma do artigo 310, do CPP. Conforme menciona o artigo 312, do CPP, para a decretação da prisão preventiva faz-se necessária a presença do “fumus comissi delicti” e do “periculum in libertatis”, sendo que o “fumus comissi delicti” emerge da prova do crime e dos indícios suficientes da autoria, enquanto que o “periculum in libertatis” caracteriza-se pela presença de quaisquer dos fundamentos insculpidos no artigo 312, do CPP, a saber: para garantia da ordem pública; para garantia da ordem econômica; por conveniência da instrução criminal e para assegurar a aplicação da lei penal. A Lei n° 12.403/2011 alterou os dispositivos do Código de Processo Penal relativos à prisão processual, fiança, liberdade provisória e demais medidas cautelares, assegurando que a prisão preventiva, que também possui natureza cautelar, deve ser sempre a última opção do juiz. A prisão preventiva é cabível apenas quando as outras medidas cautelares se mostrarem ineficazes ou inadequadas para a garantia da persecução penal, admitindo-se a decretação da prisão preventiva somente nas hipóteses estabelecidas nos incisos e no parágrafo primeiro do artigo 313, do Código de Processo Penal, quando presentes os requisitos do artigo 312, caput e parágrafo primeiro, do mesmo estatuto processual. Dessa forma, em princípio, ninguém deve ser recolhido à prisão sem ter contra si sentença penal condenatória transitada em julgado, salvo nas hipóteses em que cabível a prisão preventiva. Isto porque, a prisão preventiva é medida cautelar extrema prevista no Código de Processo Penal, que consistirá na privação da liberdade do autor do crime, a ser decretada pelo Juiz, quando presentes as hipóteses previstas nos artigos 312 e 313, ambos do CPP. Denota-se da leitura do artigo 313 que a prisão somente poderá ser decretada: nos crimes dolosos punidos com pena privativa de liberdade máxima superior a 4 (quatro) anos (CPP, 313, I); se o agente for reincidente (CPP, 313,II); nos crimes que envolvam violência doméstica e familiar contra a mulher, em regra, para garantir a execução das medidas protetivas de urgência (CPP, 313, III); ou se houver dúvida sobre a identidade civil da pessoa ou quando esta não fornecer elementos suficientes para esclarecê-la (CPP, 313, parágrafo primeiro). Assim, a nova redação do artigo 313, do CPP, elenca as hipóteses de cabimento da prisão preventiva, de modo que, para que haja a decretação da prisão cautelar, exige-se, além dos fundamentos e requisitos estabelecidos no art. 312, do CPP, o enquadramento da situação em alguma das hipóteses legais do referido art. 313. Em outras palavras, o magistrado deve cumular os pressupostos fáticos da prisão (artigo 312, do CPP) com suas hipóteses autorizadoras (artigo 313, do CPP). Neste mesmo diapasão leciona Eugênio Pacelli de Oliveira: “Não basta a presença dos chamados requisitos fáticos para a decretação da prisão preventiva. Isso porque, como vimos, o postulado da proporcionalidade impõe algumas restrições em matéria de prisão cautelar, de modo a impedir que a medida deferida seja mais grave e mais intensa que a pena a ser aplicada na ação penal, ao final do processo. Por isso, dispõe o art. 313 do CPP que a regra geral é a permissão da prisão preventiva para os crimes dolosos e cuja pena máxima, privativa da liberdade, seja superior a quatro anos (I). Afasta-se, então, de plano e como regra, a prisão preventiva autônoma para os crimes culposos e para as contravenções penais. Para os demais crimes dolosos, com pena igual ou inferior a quatro anos, a prisão somente será possível se, presentes também as situações do art. 312, for reincidente (art. 64, I, CP) o aprisionado, por condenação passada em julgado pela prática de outro crime doloso.(...)” [grifo nosso]1 No caso em tela, verifico que o flagrante imputa ao autuado as infrações penais previstas nos artigos 129, § 13o, 140, 147 e 163, todos do Código Penal (Lesão corporal por razões da condição do sexo feminino, injúria, ameaça e dano). Outrossim, resta demonstrada a materialidade delitiva, diante do que foi mencionado no Termo de Depoimento do Condutor de fls. 08/09, do PDF e nos depoimentos das vítimas (fls. 15 e 18, do PDF) bem como mediante as lesões apontadas no Relatório Médico da vítima T. (fl. 27, do PDF). Desta feita, tratam-se de delitos em que as penas máximas cominadas em seus preceitos secundários, se somadas, são superiores a quatro anos, ficando demonstrada a presença do periculum libertatis, fato este que, por si só, admite a segregação cautelar, na forma no artigo 313, inciso I, do CPP. Ademais, verifico que contra o flagrado pesam outras anotações criminais, bem como soma em seu desfavor sentença penal condenatória com trânsito em julgado pelos crimes de posse ou porte ilegal de arma de fogo de uso restrito e furto (autos de execução de n° 0089037-96.2018.8.09.0158), estando, inclusive, cumprindo pena em regime aberto por meios dos autos retromencionados, o que evidência que o autuado é costumas na prática delitiva, o que também admite a sua segregação cautelar, na forma no artigo 313, inciso II. Neste bordo, verifico que no caso em apreço, ao menos neste momento, revelam-se inadequadas ou insuficientes as medidas cautelares diversas da prisão previstas no artigo 319, do Código de Processo Penal. Noutro giro, os predicados pessoais do autuado, tais como residência e emprego fixos, por si só, não são suficientes para livrar-lhe da prisão preventiva. Sendo assim, acolho o requerimento ministerial formulado nesta audiência (arquivo de vídeo retro) e, por consequência, na forma do inciso II, do artigo 310 c/c o artigo 312, “caput” e os incisos I e II, do artigo 313, todos do Código de Processo Penal, CONVERTO em preventiva a prisão em flagrante do autuado ANDRÉ LUIZ DE PAIVA CARMO, qualificado, para garantia da ordem pública, para assegurar a aplicação da lei penal e para evitar a reiteração delitiva. Expeça-se o competente mandado de prisão. Posteriormente, providencie-se a alimentação do Sistema de Controle de Prisões Provisórias (art. 289-A, CPP). Quanto aos mandados de prisão, determino que seja observada a validade de 08 (oito) anos, na forma do inciso IV, do artigo 109, do Código Penal. Junte-se cópia do presente termo aos autos de execução penal do flagrado. Outrossim, acolhendo o requerimento ministerial, declino da competência para a condução do Inquérito Policial em favor do Juízo da Vara Criminal da Circunscrição Judiciária do Recanto das Emas/DF, visto que os delitos se consumaram naquela localidade. Sendo assim, oficie-se ao Juízo da Vara Criminal da Circunscrição Judiciária do Recanto das Emas/DF, para que providencie o recambiamento do autuado. (...).” Observa-se, também, que em sede de Audiência de Custódia, o Juízo declinou da competência para o Juízo da Vara Criminal do Recanto das Emas/DF, local onde se consumaram os supostos delitos. Na sequência, houve novo declínio de competência para o Juizado de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher do Recanto das Emas (Id 174497850 dos autos de origem). Primeiramente, cumpre destacar que apesar de o Juízo da Vara Criminal da Comarca de Santo Antônio do Descoberto/GO ter reconhecido a sua incompetência para julgamento da matéria, os atos processuais até então praticados são válidos, pois podem ou não ser ratificados pelo Juízo que detenha a competência para julgar o feito. Nessa linha, os seguintes julgados: “(...) 3. Segundo orientação das Cortes Superiores, a especialização de varas se insere no âmbito da organização judiciária dos Tribunais e não impõe violação ao princípio do juiz natural. Eventual inobservância à regra de competência territorial em razão da matéria - e mesmo nos casos de incompetência absoluta - dá ensejo à ratificação dos atos decisórios pelo Juízo competente. Precedentes. (...).” (STJ, AgRg no RHC n. 140.207/GO, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 19/10/2021, DJe de 25/10/2021.) “(...) 6. Consoante a firme jurisprudência assentada pelo Superior Tribunal de Justiça, o reconhecimento da incompetência do Juízo não acarreta, por si só, a nulidade da decisão que decretou a prisão preventiva do acusado, pois o Juízo competente, ao receber o feito, pode ratificar a referida decisão, o que efetivamente ocorreu na hipótese. 7. Ordem de habeas corpus denegada.” (STJ, HC n. 617.485/SP, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 3/8/2021, DJe de 18/8/2021.) Desse modo, perfeitamente admissível a confirmação dos atos anteriormente praticados pelo Juízo que assumiu a competência para julgamento. No tocante à necessidade da manutenção da prisão cautelar, tenho que ela persiste. Depreende-se que o paciente foi preso em flagrante sob a acusação de prática de lesão corporal, ameaças e injúria contra a sua ex-companheira e a mãe dela. Consoante mencionado pelo Juízo que decretou a prisão preventiva, há indícios de autoria e presente a materialidade dos delitos, de acordo com as lesões apontadas no Relatório Médico da vítima T. e nos depoimentos colhidos em sede inquisitorial (Id 173585183, p. 13). Assim, restam atendidos os requisitos descritos no art. 312 e 313, I, ambos do Código de Processo Penal, e deve ser mantida a prisão preventiva do paciente como forma de se garantir a ordem pública, tendo em vista ser portador de antecedentes criminais e, à época em que foi preso, estava em cumprimento de pena anterior em regime aberto (Id 173585183, p. 13). Ressalte-se que as condições pessoais favoráveis do paciente não são suficientes, por si sós, para a concessão da liberdade provisória, se estão presentes os requisitos da prisão preventiva. Além disso, a manutenção da prisão preventiva não objetiva antecipar a pena e não viola o princípio da presunção de inocência, pois tem caráter cautelar. Saliente-se, por fim, ser descabida a aplicação de eventuais medidas cautelares diversas da prisão, pois insuficientes para obstar a continuidade delitiva do paciente. Ante o exposto, INDEFIRO a liminar até o momento de julgamento deste processo. Com isso, requisitem-se informações. A seguir, à Procuradoria de Justiça. INTIMEM-SE. Documento datado e assinado digitalmente. DESEMBARGADOR ASIEL HENRIQUE RELATOR